Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-34.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL, CONJUGADA COM O ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA – INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA REINCIDÊNCIA, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
3. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal, porquanto o quantitativo de pena imposto ao apelante e a análise conjugada do art. 59 da mencionada Lex com a do art. 42 da Lei Antidrogas indicam a necessidade de um regime mais gravoso, mormente por se tratar de acusado reincidente.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017622-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS - CPF: 049.231.391-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA –
CONDENAÇÃO MANTIDA

–

2.

ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
–
3
.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL, CONJUGADA COM O ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA – INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA REINCIDÊNCIA, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33
,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si
e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

3
.
O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal, porquanto o quantitativo de pena imposto
ao apelante
e a análise conjugada do art. 59 da mencionada Lex com a do art. 42 da Lei Antidrogas indicam a necessidade de um regime mais gravoso, mormente por se tratar de acusado reincidente.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres mem
bros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Jose
Helber
Correia Dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1017622-34.2021.8.11.0042
, pelo

J
uízo da

9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6
(
seis
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
;

e
6
5
0
(
seiscentos
e cinquenta
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante
, na peça recursal que está no ID
138321351
, postula:
(
i
)
sua absolvição,
em decorrência da
insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória,
colimando, ademais,
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente,
(
ii
)

o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que
“o aumento adotado pela magistrada de piso mostra-se exacerbado e sem razões”
;
e

(
i
ii
)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
semi
aberto
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
I
D

138321357
, o Ministério Público
postula
o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
I
D
142872186
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n.
80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no

I
D

138321290
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 29 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, na rua 20,
n.°
05, quadra 31, bairro Jardim Manancial, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a VTR 7H02 foi acionada pela equipe da Agência Local de Inteligência do 3o BPM, para prestar apoio na realização de buscas a um indivíduo de nome José
Helber
, ora denunciado, o qual estaria com um mandado de prisão em aberto pela 2a Vara Criminal desta Comarca, e ainda praticando tráfico de drogas.

Desta forma, a equipe da ALI do 3o BPM localizou o denunciado e, ao realizar a abordagem no mesmo, este empreendeu fuga em direção a uma residência, não logrando êxito, pois foi alcançado pelos agentes; no momento da abordagem o denunciado reagiu, sendo preciso utilizar de força física proporcional a reação e algemas e, após ser imobilizado, foi acionada a equipe de apoio 01 VTR 7H02 para realizar buscas no local.

Então, procedida busca domiciliar, foram localizadas na residência do denunciado
69 (sessenta e nove) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) filme plástico transparente, 01 (uma) máquina de passar cartão e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

O laudo pericial n.o 3.14.2021.80470-01, acostado às fls. 11/12- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de um pote plástico de cor branca, de formato cilíndrico, fechado por tampa plástica de cor branca do tipo “pressão”,
com massa de
21,20 g
(vinte e um gramas e vinte centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
69 (sessenta e nove) porções de
material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, de cor verde, fechadas por dobradura e por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”,
com massa de
277,69 g
(duzentos e setenta e sete gramas e sessenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, às fls. 14/16-IP, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é
reincidente
, pois registra
condenação por crime contra o sistema nacional de armas e pelo crime de homicídio qualificado
, a teor do executivo de pena
n.°
005454-95.2013.811.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o
denunciado responde a outras ações penais
, uma pela prática do
crime de quadrilha ou bando, conforme autos n.o 0019403-60.2011.811.0042, perante o Juízo
da 7a Vara Criminal desta Comarca, e
outra pela prática do crime de roubo majorado
, conforme autos n.o 0019765-62.2011.811.0042, perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca.

P
elo narrado, tem-se que as circunstâncias do fato, a abordagem policial realizada devido ao mandado de prisão expedido, o encontro de entorpecentes em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro e balança de precisão, que é comumente usada no tráfico de drogas, somada aos maus antecedentes do denunciado, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e
indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.
[...]

Grifos
no original

A

materialidade
delitiva do crime
narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (
ID

138322344
, p.
1
)
;

boletim de ocorrência (
ID
138322344
, p.
3/4
)
;

auto de apreensão (ID
138321250
, p.
1
);
e L
audo
P
ericial de
A
nálise de
D
rogas

n.
3.14.2021.80470-01
(
ID
138321279
, p.
29/32
)
;

bem como pela prova oral colhida na instrução processual.

N
o que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha se mantido silente na fase extrajudicial
,
em juízo,
negou a traficância
, afirmando
, por outro lado, que os entorpecentes apreendidos pelos agentes públicos não eram dele e foram
“plantados”
no imóvel por um policial conhecido como
“
Mendes
”
,
tal como
se infere destes trechos do seu interrogatório
judicia
l
:

[...]
Que num primeiro momento que a polícia fala que eu corri, eu não corri em nenhum momento (...); Que a questão da droga, eles chegaram por causa do mandado da tornozeleira (...); Que eles chegaram para cumprir o mandado; Que estava eu e minha esposa lá (...); Que em nenhum momento mexi com droga lá (...); Que eu não tenho nenhuma denúncia de tráfico de drogas lá (...); Que o erro da minha vida foi mexer com assalto (...); Que a equipe de inteligência foi lá cumprir o mandado por quebra de tornozeleira e já localizaram a sacola de entorpecente;
Que a droga não era minha
; Que eu
estava em casa deitado quando fui abordado pela polícia
(...); Que a tornozeleira estava ligada (...); Que a minha condena era pesada (...); Que quando a polícia chegou eu estava deitado, acamado; Que não tentei empreender fuga (...); Que eles pegaram R$ 35,00 em cima da cômoda e a maquininha do mercado pago; Que a maquininha nem uso mais (...);
Que não tinha balança; Que apareceram com a sacola com a droga
(...);
Que só conhecia o policial que chegou com a sacola
;
Que ele é conhecido como Mendes; Que em 2010 ele tentou me prender já (...); Que ele que plantou a drog
a (...);
Que nego os fatos; Que a droga não era minha; Que foi plantada pela polícia;
Que nunca mexi com droga para falar que sou traficante
[...]
(
José
Helber
Correia dos Santos
,
interrogatório judicial, trechos
extraíd
os
da sentença condenatória

vista

no ID
138321332
).

Destacamos

Por outro lado
,
os integrantes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
ratificaram a versão apresentada na fase inquisitiva e
aduziram
,
em juízo
,
que
a guarnição policial foi acionada pela equipe de inteligência, a qual repassou a informação de que um indivíduo com mandado de prisão preventiva em aberto estaria comercializando entorpecentes em via pública, contexto em que, após rondas, o apelante foi localizado, porém, no momento de sua abordagem, evadiu-se em direção
a uma determinada residência
,
consoante se constata destes

trechos das declarações das referidas testemunhas:

[...
]
Que a inteligência tinha passado que haveria
um indivíduo com a prisão preventiva em aberto
; Que fomos fazer ronda; Que a inteligência vai junto; Que a inteligência avistou o indivíduo; Que é uma região que ocorre o
tráfico de drogas
; Que a inteligência recebeu informação em relação a rua, e tinham passado as
características; Que o indivíduo correu da equipe; Que chegamos depois no local; Que encontramos droga na
busca domiciliar
; Que o local é aberto;
Que foi encontrado um pouco no terreno e um pouco na residência (...); Que era maconha; Que não lembro qual era; Que eram umas trinta porções ou mais
(...); Que não recordo se tinha balança de precisão ou plástico filme (...); Que chegamos no local e achamos o que estava lá fora (...); Que ele assumiu a droga; Que isentou a esposa; Que não deu detalhes se era para venda ou uso (...); Que ele não aparentava estar sob efeito de entorpecentes
[...]
(Trecho
s
das declarações judiciais
do policial militar Elton Elimar da Silva
, extraíd
os
da sentença condenatória vista no ID
138321332
).
Destacamos

[...

]
fomos acionados pela equipe de inteligência, eles estavam com a informação de que
o réu estava com um mandado de prisão e que ele estava
comercializando entorpecente
; Que estávamos a caminho e nesse meio tempo eles
visualizaram o José
Helber
, tentaram fazer a abordagem e ele correu para dentro da residência
; Que eles acompanharam o José
Helber
, no momento da prisão ele reagiu; Que eles conseguiram deter e fizeram o acionamento da nossa equipe; Que deslocamos até o local na intensão de procurar entorpecente, tendo em vista a denúncia que ele teria lá; Que no momento que a gente chegou
a equipe da ALI já estava com ele detido e já tinha entorpecentes em mãos;
Que a gente continuou na diligência para tentar localizar mais entorpecente, mas não foi localizado, somente o entorpecente que a equipe da ALI tinha localizado (...);
Que vi a droga localizada (...); Que me lembro que era bastante porção, aproximadamente cinquenta porções análoga à maconha e uma porção análoga à pasta base ou cocaína
(...); Que foi conduzida
balança de precisão e plástico filme
, que geralmente é utilizado para embalar; Que não recordo de dinheiro; Que tinha
máquina de passar cartão

[...]

(Trecho
s
das declarações judiciais de
Rafael Soares dos Anjos
, extraíd
os
da sentença condenatória vista no ID
138321332
).
Destacamos

Além disso, o
policial militar
Louis
Ghassen
Junior da Costa

destacou
, na fase judicial,
que
“[...]
falaram que estavam em vigilância com denúncias anônimas de tráfico de drogas;
Que
tínhamos ciência do mandado também;
Que
na hora que chegamos ele estava detido com a droga e fomos lá só para dar apoio mesmo
[...]
;
Que
os policiais da inteligência informaram que foram eles que encontraram droga”
.

Ademais
,
conforme
descrito
na denúncia, verificou-se que
na residência do apelante foram apreendidas

69
(sessenta e nove) porções de substância análoga a maconha, 1 (uma) porção pequena de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) filme plástico transparente, 1 (uma) máquina de passar cartão e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais
).

Por sua vez, o

L
audo
P
ericial
n.
3.14.2021.80470-01

(encartado no
ID
138321279
, p.
29/32)
concluiu
que
as porções apreendidas, sendo 1 (uma) porção de material de

tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de um pote

plástico de cor branca, de formato cilíndrico, fechado por tampa plástica de cor branca

do tipo “pressão”, com massa de
21,20 g
(vinte e um gramas e vinte centigramas),

apresentou resultado
positivo para
cocaína
, enquanto que 69 (sessenta e nove)

porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por

fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente

em fragmentos plásticos transparentes, de cor verde, fechadas por dobradura e por nó

do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa de
277,69 g

(duzentos e setenta e sete gramas e sessenta e nove centigramas), apresentaram

resultado positivo para
maconha

(
Cannabis sativa L
.).

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Como se sabe,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Vê-se, pois, que a tese defensiva não merece prosperar, haja vista que a versão dos fatos narrada pelo apelante ficou isolada nestes autos, uma vez que, conforme já registrado linhas volvidas, os policiais militares Elton Elimar da Silva, Louis
Ghassen
Junior da Costa e Rafael Soares dos Anjos reafirmaram de forma unísson
a
, em juízo, que prestaram apoio à equipe de inteligência
na realização de buscas a um indivíduo (ora apelante) que
estava
com um mandado de prisão em aberto
;
e
, nessa condição,
praticando
tráfico de entorpecentes
;
razão pela qual fo
ram
efetivada
s
ronda
s
, que
culminaram
na localização do imóvel e na prisão em flagrante do recorrente, após ele correr para

a residência quando percebeu a aproximação policial, atitude suspeita, essa, que justificou a movimentação policial.

Além do mais, não há quaisquer indícios, mínimos que sejam, de que os policiais militares tivessem a intenção de imputar, injustamente, a prática delitiva ao apelante.

Daí por
que
,
tal
como foi
consignado pel
a
sentenciante,
“
considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada”
.

Ali
ás
,
este Tribunal de Justiça
, acerca do tema,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE
DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os
depoimentos dos policiais
, não deixa dúvidas de que a
droga apreendida era de propriedade do réu e se destinava à comercialização
.

Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47), especialmente se é detentor de maus antecedentes. (N.U 0028836-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022).
Destacamos

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que
o
magistrad
o
exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VI ou VII
,
do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como
é sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De ou
t
ro giro, o apelante se insurge quanto à exacerbação da pena aplicada
a sua pessoa
, especificamente na fixação da
pena
basilar, sob o argumento de que
, com exceção dos
seus
antecedentes, todas as demais circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
foram avaliadas favoravelmente. Outrossim, defende que o aumento promovido pela
sentenciante é
superior ao que a jurisprudência entende como justo (isto é, 1/6 para cada vetorial), devendo, por
tais
motivos,
a pena inicial ser redimensionada.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante da instância primeva quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...]
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em
razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se que o acusado possui três condenações conforme guia de execução no 5454-95.2013.811.0042.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes duas das três condenações, sendo elas:

· Guia de Execução Penal do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao processo no 0018472-57.2011.8.11.0042, pela prática da infração do artigo 14, da Lei 10826/03.

· Guia de Execução Penal do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, referente ao processo no 0026550-35.2014.8.11.0042, pela prática da infração no Art. 129, do CP.

Por oportuno, friso que a terceira condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in
iden
. Com efeito, em razão da primeira condenação, majoro a pena do réu em mais
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase
:

-

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0000473-81.2017.8.11.0042, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Em vista disso, MAJORO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, de modo que encontro a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira Fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque
já possui
três condenações, consoante o fundamentado na Primeira e Segunda Fase da dosimetria
.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas, motivo que enseja na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

A propósito, eis o entendimento do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGENTE FLAGRADO COM ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO ALMEJANDO A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – BUSCADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE – PERTINÊNCIA – AGRAVAMENTO DA PENA FUNDADO EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE EVIDENCIA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO JÁ COMPUTADA COMO REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Comprovado que o apelante perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas e é reincidente em crime doloso, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. (...). (N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS
, no patamar de 06 (seis) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época
dos fato

[...]
Destaques no original
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Na hipótese, a magistrada
asseverou
que o apelante
tem
3 (três) condenações (Processo Executivo de Pena n. 5454-95.2013.811.0042, das quais duas foram utilizadas para valorar os maus antecedentes (autos
dos processos
n. 0018472-57.2011.8.11.0042 e 0026550-35.2014.8.11.0042), enquanto a terceira foi considerada para fins de reconhecimento da

reincidência;
e,
por conta disso, estipulou a
pena

inicial
em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
, ou seja, em
1
(
um
) ano

e
1
00 (
cem
) dias-multa acima do mínimo legal.

Desse modo, sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial foi fixada desproporcionalmente, colimando a exasperação no quantitativo de 1/6 (um sexto) para o vetor analisado pejorativamente, vê-se que o quantitativo arbitrado pel
a
sentenciante não se afigura desproporcional ou desarrazoado, na medida em que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas–5 a 15 anos de reclusão–, o aumento de
1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa acima do mínimo legal
não se mostra injustificado e desproporcional,
isso
sem contar que a magistrada justificou de forma adequada a aferição negativa em desfavor do apelante de uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Nesse
contexto
, não há motivo para a retificação da pena,
porque
,
segundo
preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”
(Agravo Interno no
Habeas Corpus
n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

No que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime do cumprimento da pena que lhe foi imposto, igualmente não lhe assiste razão, uma vez que
a
magistrad
a
fixou o regime inicial fechado em razão
da
sua
condição de
reincidente
e da quantidade de pena imposta
,
com fulcro no art. 33, § 2o,
a
, c/c § 3o, do Código Penal.

A propósito, em relação
a temática
, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que
o
deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2o, b, e § 3o, c/c o art. 59 do CP
, quais sejam,
a ausência de reincidência
, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na presente hipótese,
a agravante é reincidente
.

II - As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. O habeas corpus cujo objeto é parcialmente idêntico ao de impetração, com objeto mais amplo e já julgado por esta Corte Superior de Justiça, caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, autoriza o indeferimento liminar do writ.

2.
É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena de reclusão superior a 4 anos e inferior a 8 anos
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 618.013/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
28/10/2020).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José
Helber
Correia dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023